Tribunal: CARF
Processo: 13888.724052/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/03/2008
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ORIGEM DO INDÉBITO. PAGAMENTO.
Para que seja válido o pedido de restituição, necessário que o indébito seja decorrente de pagamento indevido ou a maior.
RECOF. VENDA COM SUSPENSÃO. CO-HABILITAÇÃO. DESNECESSIDADE.
A venda com suspensão da Cofins em virtude do Recof exige que a compradora seja previamente habilitada nesse regime, não existindo necessidade de que a vendedora seja co-habilitada.
RECOF. VENDA COM SUSPENSÃO. REQUISITOS.
A ausência do registro na Nota Fiscal da expressão Saída com suspensão da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, para estabelecimento habilitado ao Recof, não descaracteriza a suspensão, desde que a venda ocorra com tal finalidade.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.724052/2013-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.566 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
WIPRO DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/03/2008
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ORIGEM DO INDÉBITO. PAGAMENTO.
Para que seja válido o pedido de restituição, necessário que o indébito seja
decorrente de pagamento indevido ou a maior.
RECOF.
VENDA
COM
SUSPENSÃO.
CO-HABILITAÇÃO.
DESNECESSIDADE.
A venda com suspensão da Cofins em virtude do Recof exige que a
compradora seja previamente habilitada nesse regime, não existindo
necessidade de que a vendedora seja co-habilitada.
RECOF. VENDA COM SUSPENSÃO. REQUISITOS.
A ausência do registro na Nota Fiscal da expressão “Saída com suspensão da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, para estabelecimento habilitado ao
Recof, não descaracteriza a suspensão, desde que a venda ocorra com tal
finalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para no período sob exame, reconhecer a
desnecessidade de co-habilitação da recorrente no Recof para efetuar vendas com suspensão da
contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins à empresa habilitada no aludido regime, bem como para
reconhecer que a ausência do registro na nota fiscal de saída da expressão “saída com suspensão
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins”, para estabelecimento habilitado ao Recof, não
obsta o direito à venda com suspensão dessas contribuições.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira– Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Mateus Soares de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.724052/2013-10
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.566 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.724052/2013-10

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento 08, às fls. 301/320:
Trata-se de Pedido de Restituição de suposto pagamento indevido ou a maior
formalizado em papel, no valor de R$33.967,33, na data de 05/09/2013. As
características do pagamento indevido ou a maior foram assim indicadas : valor de R$
33.967,33; data do pagamento indicada como sendo 18/04/2008; período de apuração
abril de 2008; data de vencimento 17/04/2008 e código de receita 6912.
Na apreciação do Pedido de Restituição, por meio do Despacho Decisório de
fls.206/213, a autoridade fiscal disse que, na inicial, a contribuinte destacou que um de
seus principais clientes é a empresa Caterpillar Brasil Ltda, a qual, consoante Ato
Declaratório Executivo - ADE - SRF no 8, de 18/03/2004, é pessoa jurídica homologada
no RECOF – Regime Aduaneiro de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado.
Explicou que, a Caterpillar, por ser homologada no RECOF, seu cliente usufrui, além da
não incidência do IPI e ICMS, da suspensão do PIS e COFINS e ainda, informou que a
peticionante, como fornecedor da Caterpillar, não aplicou a suspensão prevista em
relação ao PIS e COFINS, apurando tais tributos a maior e os extinguindo por meio de
compensação (Declaração de Compensação – DCOMP) com saldo de crédito
proveniente de ressarcimento de IPI.
O Auditor-fiscal observou que no presente processo a interessada não pagou ou
recolheu qualquer débito por meio de DARF ou GPS, mas, sim, realizou a declaração de
compensação de débito de COFINS com crédito de ressarcimento de IPI, por meio de
apresentação de DCOMP com crédito de ressarcimento de IPI e ainda:
Embora tanto o pagamento como a compensação sejam modalidades de extinção
do crédito tributário – conforme incisos I e II, do artigo 156 do CTN –, tais
modalidades possuem institutos jurídicos distintos, não sendo possível a
aplicação de um em outro. Tanto é assim que a compensação tem seu regramento
fundamentado nos artigos 170 e 170-A, os quais estão disciplinados, na esfera
federal, no artigo 74 da Lei 9.430/96. Quanto ao pagamento, o regramento está
disciplinado nos artigos 157 a 164 do CTN, e a restituição de eventual
pagamento indevido encontra-se nos artigos 165 a 169 do aludido diploma legal.
A autoridade administrativa explicou que o crédito utilizado na compensação de débitos
não se originou de pagamento indevido ou a maior, mas, sim, de ressarcimento de IPI e
que ressarcimento não é sinônimo de restituição, uma vez que o ressarcimento tem
natureza de beneficio fiscal, o qual decorre de política estatal, não havendo um prévio
pagamento indevido ou a maior. Já a restituição pressupõe a existência de um prévio
pagamento indevido, que foi, de fato, recolhido pelo contribuinte e completou:
Portanto, além de a pretensão do contribuinte não se tratar de restituição de
pagamento indevido ou a maior, tampouco a DCOMP, declarada pelo
contribuinte, estava amparada em crédito de pagamento indevido ou a maior.
Observou, também que, embora a contribuinte tenha solicitado a restituição do crédito
(ressarcimento) informado sem amparo legal, não caberia atualização por falta de
previsão legal. Situação diferente de quando o crédito é originado de pagamento
indevido ou a maior, hipótese em que há previsão legal de atualização.
O Auditor-fiscal entendeu que outro óbice ao pedido seria o pedido ter sido
protocolizado após a análise da DComp pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
fato jurídico que não permitiria a retificação da DComp e a consequente redução do
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.566 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.724052/2013-10

valor do débito, isto porque, a compensação declarada só poderá ser retificada na
hipótese de a mesma se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador.
Finalizando a análise processual do feito, a autoridade informou que a DComp objeto de
pedido de restituição deste processo foi parcialmente homologada e ainda que:
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório que reconheceu integralmente o crédito solicitado, mas não a
homologação da compensação pretendida.
A manifestação de inconformidade se encontra pendente de apreciação por parte
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ. Portanto, enquanto a
DCOMP não alcançar a definitividade no âmbito do contencioso administrativo
(artigo 42 do Decreto 70.235/1972), não é cabível qualquer solicitação de revisão
à autoridade local competente, DRF/Piracicaba.
Assim, no Despacho Decisório constam as seguintes conclusões:
Por conseguinte, ficam demonstrados a improcedência do pedido de restituição
do crédito pretendido, a inexistência de direito à retificação da DCOMP (...),
bem como à apreciação de eventual solicitação de revisão da aludida DCOMP,
uma vez que aguarda apreciação da manifestação de inconformidade.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou a Manifestação de
Inconformidade de fls.220/241, tecendo seus argumentos conforme segue:
Inicialmente informa que a RKM Equipamentos Hidráulicos S/A passou a se denominar
WIPRO DO BRASIL INDUSTRIAL S/A.
Após narrar os fatos contidos no processo, faz a abertura de sua argumentação em fase
preliminar:
Da possibilidade de deferimento do pedido de restituição no formato realizado 1)
Quitação dos tributos por meio de compensação de crédito de ressarcimento de
IPI – crédito oriundo do princípio da não-cumulatividade que pressupõe o
pagamento antecipado pelo contribuinte 2) Artigo 165 do CTN que não
contempla a restrição proposta – 3) Prevalência do direito material sobre o rigor
formal – 4) Violação dos princípios que regem a Administração Pública (artigo
2o e seguintes da Lei no 9.784/99)
Explica que a negativa preliminar proposta pela autoridade fiscal se pauta no sentido da
impossibilidade de deferimento do pedido de restituição formulado, uma vez que o
indébito sustentado decorreu de uma compensação a maior realizada com crédito de
ressarcimento de IPI e não por meio de recolhimento em DARF ou GPS.
Para basear sua tese, sustenta que a IN RFB no 1300/2012 apenas permite a
restituição de valores pagos pelos contribuintes por meio de DARF ou GPS.
Ainda, que a liquidação por meio de compensação de crédito de ressarcimento de
IPI não permitiria aludido pleito, uma vez que o ressarcimento teria natureza de
benefício fiscal decorrente de política estatal, enquanto que a restituição
pressupõe um prévio pagamento indevido.
Entende que os créditos originados dos pedidos de ressarcimento de IPI não decorrem
de benefício fiscal, mas sim do estrito atendimento ao princípio da não-cumulatividade
previsto na Constituição Federal, que visa evitar o efeito cascata da incidência tributária
e não possui qualquer caráter de benesse estatal.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.566 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.724052/2013-10

Argúi que o caso em comento não guarda qualquer relação com o processo de
ressarcimento de IPI, mas com pedido de restituição da COFINS que foi quitada por
meio de PER/DCOMP com origem no ressarcimento de IPI.
Sob essa premissa, o que foi pugnado junto à União Federal é a devolução de
valor efetivamente quitado da COFINS, cujo montante restou reduzido após a
recomposição de sua base de cálculo.
Discorda do contido no Despacho Decisório, pois o Código Tributário Nacional não
impõe qualquer restrição e/ou formato de quitação do tributo objeto do indébito:
E nem se alegue que a limitação ao pleito se baseia exclusivamente no disposto
pela IN RFB no 1300/2012. Isto porque, é insuscetível a aplicação isolada de ato
administrativo em desacordo com o contido no Código Tributário Nacional.
Extrai-se do texto da lei, que de forma ampla estabeleceu regra geral quanto à
possibilidade de restituição, não destacando nenhuma hipótese de exceção e/ou
restrição, concernente ao formato de pagamento.
Esposa o entendimento de que se o Código Tributário Nacional não pretendeu restringir
os direitos dos contribuintes no exercício do direito de restituição dos valores
indevidamente recolhidos aos cofres públicos, não poderia a Receita Federal, por meio
de interpretação isolada em Instrução Normativa, sob o pretexto de regulamentação,
impor limites à previsão legal e:
O objetivo da lei sempre foi fornecer aos contribuintes mecanismos de reaver os
valores indevidamente cobrados pela administração pública ou objeto de
equívoco por parte dos sujeitos passivos.
Importante salientar, que na hipótese em comento, conforme já consignado no
pleito de restituição, a única forma da Manifestante reaver o que lhe é de direito
consistia no deferimento do pedido de restituição, sob pena de esvaziamento do
direito legalmente assegurado.
Isto porque, uma vez homologada a compensação que liquidou o débito a maior
da COFINS, insuscetível de qualquer retificação/cancelamento, sendo de rigor o
único formato adotado pela Manifestante, que, inclusive, se baseou em
orientação verbal da própria Receita Federal em atendimento no plantão fiscal.
Cita a os princípios constitucionais (artigo 37, da CF) que regem a relação entre fisco e
contribuintes e a Lei no 9.784/99, afirmando que tais comandos devem ser seguidos,
pois são os pilares do ordenamento jurídico.
Entende que em nenhum momento o texto da lei estabelece que somente será passível
de restituição os valores pagos em DARF ou GPS, tal como fez crer a autoridade fiscal
em seus fundamentos e também:
Na hipótese tratada, a violação ao princípio da legalidade potencializa-se na
medida em que o pedido de restituição era a única forma da Manifestante buscar
seu direito em face da União Federal, uma vez não previsto na legislação
qualquer outro formato para as circunstâncias narradas.
Entende cabíveis os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, oficialidade e da
verdade material e que não podem ser mitigados pelo formalismo:
Para que o formalismo não se torne um instrumento que restringe a observância
da forma e distancia a verdade material, deve a administração alcançar a função
social do processo para que haja a prevalência da justiça sobre a forma, uma vez
que está submissa ao princípio da legalidade, sendo-lhe imposto, inclusive, para
o alcance da norma, o poder-dever de revisão de ofício seus próprios atos.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.566 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.724052/2013-10

Em outras palavras, não deve o formalismo se sobrepor à matéria e à verdade dos
fatos e a autoridade tem o dever de buscar a verdade material, não devendo se
satisfazer com as informações trazidas pelas partes.
Cita doutrina e jurisprudência que entende aplicáveis ao caso e conclui:
Diante dos argumentos traçados, com amparo na melhor doutrina e
jurisprudência pátrias, inconteste a possibilidade da administração pública
analisar os pleitos dos contribuintes evitando-se o formalismo excessivo e
considerando a boa-fé das relações, tudo em busca ao alcance da verdade
material e respeito aos preceitos estampados no artigo 37, da Constituição
Federal e artigo 2o, da Lei no 9.784/99.
Após ou argumentos preliminares, a interessada continua sua defesa com o título "Do
direito":
Do efetivo amparo legal para suspensão de PIS e COFINS objeto de venda
realizada à empresa habilitada no RECOF – Inexistência de obrigatoriedade de
co-habilitação para fornecimento – Benefícios legais destinados à compradora
que produzem efeitos automáticos – Direito material que pode ser aferido com
base nos elementos probatórios ainda que existente erro formal no
preenchimento das Notas Fiscais.
Inicialmente a interessada explica que no exercício de suas atividades dentro dos
períodos de 2007 a 2011, a Manifestante realizou diversas vendas em favor da
Caterpillar Brasil Ltda, inscrita no CNPJ sob n£'. 61.064.911/0001-77, que, por sua vez,
consoante Ato Declaratório Executivo SRF n£' 8, de 18 de março de 2004 e Ato
Declaratório Executivo SRF n£' 53, de 24 de julho de 2006 é homologada no RECOF
(Regime Aduaneiro de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado) (doc. anexo
aos autos) instituído através do Decreto 2.412 de 3 de Dezembro de 1.997.
Expõe sua compreensão do funcionamento do Regime Aduaneiro Especial de
Entreposto Industrial sob Controle Aduaneiro Informatizado (RECOF), o qual permite à
empresa beneficiária importar ou adquirir no mercado interno, com suspensão do
pagamento de tributos, mercadorias a serem submetidas a operações de industrialização
de produtos destinados à exportação ou mercado interno. É também permitido que Parte
da mercadoria admitida no regime, no estado em que foi importada ou depois de
submetida a processo de industrialização, seja despachada para consumo. A mercadoria,
no estado em que foi importada, poderá também ser exportada, reexportada ou
destruída.
Desta feita, informa os benefícios:
Na época dos fatos em exame, o RECOF era regulamentado pela Instrução
Normativa SRF 757/2007, que, além de estabelecer todos os requisitos impostos
às empresas habilitadas, dentre vários benefícios oferecidos pelo regime é de que
a empresa homologada goza da permissão de importar todos os insumos com
suspensão de II, IPI e PIS/COFINS, bem como efetuar compras nacionais com a
suspensão do IPI e PIS/COFINS, conforme estabelecido em seu artigo 28.
Diante dos benefícios contidos nas normas citadas, a interessada defende que em que
pese ter fornecido para empresa homologada no RECOF – Caterpillar do Brasil Ltda,
não excluiu de sua base de cálculo tributável a suspensão de PIS e COFINS previstas na
legislação, mas sim, equivocadamente, apurou e recolheu A MAIOR os citados tributos.
Em outras palavras, ao constituir sua base de cálculo de PIS e do COFINS não
desconsiderou as vendas para a Caterpillar Brasil Ltda, portanto, a empresa recolheu
mais do que deveria.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.566 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.724052/2013-10

É certo, que os valores das vendas com suspensão de PIS e COFINS não podem
contemplar a base de cálculo para fins de tributação dessas contribuições, sob
pena de esvaziamento da benesse legal/normativa do RECOF.
A interessada cita a SOLUÇÃO DE CONSULTA No 28 de 26 de Setembro de 2007:
ASSUNTO: Regimes Aduaneiros
EMENTA: Regime Especial de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado
- Recof. Somente as mercadorias de origem nacional remetidas às empresas
autorizadas a operar o regime Recof poderão sair do estabelecimento do
fornecedor nacional com suspensão do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins. A venda de mercadorias de origem nacional à empresas que estão no
regime Recof, com suspensão do IPI e das Contribuição para o PIS/Pasep e da
cofins, não geram direito à manutenção dos créditos.
E conclui que diante do equívoco no cômputo na base de cálculo das contribuições das
vendas a Caterpillar com suspensão de PIS e COFINS, a Manifestante reconstituiu sua
escrita suprimindo essas operações da base tributável, o que motivou a redução dos
valores devidos na competência objeto dos presentes autos.
Informa que retificou a Dacon e a DCTF do período e ainda que:
Por outro lado, a fim de complementar as informações e documentos anexados
aos autos, que por si só comprovariam o direito sustentado, a Manifestante
apresenta “Laudo Técnico Contábil”, assinado por profissional devidamente
habilitado no Conselho Regional de Contabilidade – CRC/SP, contratado para
fins de corroborar as questões trazidas à julgamento, que, além das informações
constantes do seu corpo, contempla documentação anexa que permite essa
conclusão, com o fito de exaustivamente comprovar a origem e procedência do
direito creditório.
Entende que os fornecedores de mercadorias às empresas habilitadas no RECOF não
necessitam de co-habilitação no regime, uma vez que nessa hipótese os únicos
beneficiados da operação são as adquirentes dos bens:
A co-habilitação prevista pelos artigos 8o e seguintes, da IN RFB no 757/2007,
além de facultativa, permite aos fornecedores industriais das empresas
habilitadas se beneficiarem conjuntamente dos benefícios do regime do RECOF,
com a aquisição/importação de partes, peças e componentes necessários à
produção dos bens que industrializar também com suspensão tributária prevista
na legislação.
(...)
A interpretação contida no despacho decisório impugnado é deveras equivocada,
uma vez ausente a imposição de co-habilitação em toda a legislação do RECOF
para os casos de simples fornecimento às empresas habilitadas.
Até porque, caso a legislação exigisse a co-habilitação de todos os fornecedores
das empresas habilitadas, o RECOF não sairia do papel, uma vez que
dificilmente as empresas de porte inferior que fornecem os bens contemplariam
todos os requisitos impostos pelos artigos 49 e 59, da IN RFB 757/2007.
Argumenta que a falta de registro nas notas fiscais de saída dos produtos com suspensão
das referidas contribuições, seria somente formalidade, confira-se:
Por sua vez, é sabido que também existe a exigência do artigo 28, do mesmo
texto normativo, que indica as informações a serem imprimidas nas Notas Fiscais
de saída dos fornecedores (“Saída com suspensão do IPI, da Contribuição para o
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.566 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.724052/2013-10

PIS/Pasep e da Cofins, para estabelecimento habilitado ao Recof - ADE SRRF
n9 xxx, de xx/xx/xxxx"), as quais de fato não compuseram as notas emitidas pela
Manifestante.
Porém, consoante já sustentado nesta peça, a formalidade de informação em
Nota Fiscal não pode se sobrepor ao direito material decorrente do RECOF, haja
vista inequívoca comprovação de que a destinação das mercadorias objeto de
análise foram à empresa devidamente habilitada no regime (Caterpillar), a qual é
a efetiva destinatária da norma e não pode ser prejudicada por eventual lapso de
informação na Nota Fiscal de compra.
É certo, portanto, que eventual equívoco formal não deve prevalecer sobre a
verdade material consubstanciada nos demais meios probatórios existentes no
processo administrativo fiscal, sobretudo quando não há prejuízo a fazenda
nacional.
Cita jurisprudência administrativa na qual consta que demonstrados nos autos os erros
nos procedimentos adotados pelo contribuinte, há que ser reapreciado o pleito
desconsiderando-se tais equívocos, haja vista inexistir prejuízo à fazenda nacional e
conclui:
Nesse sentido, em que pese as Notas Fiscais emitidas à Caterpillar não terem
feito menção à saída com suspensão de PIS e COFINS, restando comprovada a
destinação das mercadorias no formato da legislação à empresa habilitada no
RECOF, é de rigor seja admitido o lançamento da suspensão prevista na
legislação, que, conforme parágrafo único, do artigo 27, da IN RFB 757/2007 se
consuma automaticamente.
Por fim, solicita:
Preliminarmente:
1) Considerando todas as premissas adotadas, com convicção acerca da possibilidade de
análise material do direito de restituição pleiteado pela Manifestante, ainda que sob
outra roupagem ou mesmo sobre o formato de revisão da compensação que liquidou a
maior o valor objeto do pedido, em atendimento aos princípios da legalidade,
razoabilidade, proporcionalidade, bem como a busca pela verdade material e
formalismo moderado, é de rigor seja admitida a aferição material do pleito realizado.
No mérito:
1) Diante da inexistência de obrigatoriedade da Manifestante se co-habilitar no regime
do RECOF para fornecimento à empresa habilitada, sem prejuízo da insofismável
viabilidade de mitigação de erro formal no preenchimento das Notas Fiscais de saída,
prestigiando-se a verdade material, necessário se faz o reconhecimento do direito
creditório sustentado, com o consequente deferimento da restituição pleiteada.
Por meio do acórdão acima mencionado, a DRJ julgou improcedente a
manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório pleiteado.
A ora recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão (fls.
327/348), por meio do qual, repisa os argumentos apresentados na manifestação de
inconformidade.
Em apertada síntese, a recorrente solicitou a restituição de Cofins porque
compensou um valor maior do que o realmente devido com crédito de IPI por meio do processo
administrativo no 13888-903.337/2011-45; que houve erro de preenchimento quanto ao valor do
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.566 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.724052/2013-10

saldo ressarcível de IPI nesse processo; que a DRJ não conheceu a manifestação de
inconformidade apresentada nos autos desse processo; que, por fim, ajuizou ação judicial perante
a 3a Vara Federal de Piracicaba/SP (Processo no 5003622-85.2020.4.03.610) concernente ao
aludido processo, “a fim de ver assegurado seu direito creditório/compensatório, com o
consequente deferimento do ressarcimento pugnado e consequente homologação das
compensações realizadas”.
Aduz ainda que houve violação ao princípio da legalidade, porque “o despacho
decisório confirmado pela DRJ que negou a possibilidade de pleito de restituição afrontou
diretamente o artigo 165, do CTN, uma vez que esse dispositivo legal não contempla qualquer
óbice à restituição de valores efetivamente liquidados por meio de compensação tributária”, bem
como que deve-se observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, dispostos no artigo
2o da Lei no 9.784/99, uma vez que “ainda que a recorrente não tivesse atendido as formalidades
da legislação quanto ao pleito repetitório, é notório no caso em tela que a negativa
exclusivamente com base ao não atendimento a critérios formais diverge com a aplicação do
preceito da razoabilidade, uma vez que a administração poderia mitiga-los em prol da análise do
direito material ou indicar eventual saneamento para assegurar a prática do ato”, e ainda que
“eventual equívoco formal não deve prevalecer sobre a verdade material”.
Apresenta argumentos no sentido da desnecessidade de sua co-habilitação ao
RECOF para vendas à empresa habilitada no mencionado regime, com suspensão do PIS/Pasep e
da Cofins e que erros formais nas notas fiscais emitidas, referentes à falta de menção à saída com
suspensão dessas contribuições, não podem impedir a venda à empresa habilitada no citado
regime com suspensão das aludidas contribuições.
Por fim, pleiteia a total procedência do recurso voluntário para a aferição material
do pleito realizado e o reconhecimento do direito creditório sustentado, com o consequente
deferimento da restituição pleiteada.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Pedido de Restituição de tributo compensado com crédito de IPI
Conforme visto, a recorrente aduz que no processo administrativo no 13888-
903.337/2011-45 houve erro de preenchimento quanto ao valor do saldo ressarcível de IPI e que
a DRJ não conheceu a manifestação de inconformidade apresentada nos autos desse processo.
Quanto ao processo administrativo de compensação, cumpre ressaltar que a DRJ
já consignou no acórdão recorrido que não houve a compensação total do valor da Cofins objeto
do pedido de restituição em tela, conforme a seguir transcrito:
Compulsando os autos, verifica-se que de fato a Contribuinte apresentou a DCOMP no
10349.73465.170408.1.7.01-0224, indicando o débito da Cofins de março de 2008, no
valor de R$91.790,56, transmitida em 17/04/2008.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.566 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.724052/2013-10

A DComp em tela foi analisada no Processo n£' 13888-903.337/2011-45, o qual
também analisou o PER (Pedido Eletrônico de Ressarcimento) de IPI node
17446.57275.160408.1.1.01-5030, relativo ao primeiro trimestre de 2008, no valor de
R$52.102,96.
(...)
De pronto, salta aos olhos a razão da homologação parcial da Dcomp apresentada, tendo
em vista que o valor do crédito pleiteado foi de R$ 52.102,96 e o débito da Cofins nela
indicada foi de R$91.790,56.
(...)
Assim, do valor inicialmente indicado para compensação da Cofins de R$ 91.790,56,
homologada parcialmente, restou um saldo a pagar de R$ 42.952,13.
Atentando-se para o PER inicial deste processo, verifica-se que o montante requerido é
de R$ 33.967,33. Confira-se:
O crédito de COFINS a que o Suplicante tem direito a restituição compreende o
período de ABRIL/2008 no valor total de R$ 33.967,33 (...)
Afirmou, ainda, a Contribuinte que o valor indicado na Dcomp teria sido extinto por
compensação:
Contudo, em ABRIL/2008 foi apurado COFINS no valor de R$ 91.790,56 e para
a extinção desse crédito tributário apurado a maior, foi utilizado crédito de
Ressarcimento de IPI via PER/DCOMP no 22978.89715.160408.1.3.01-9464 e
posteriormente retificado pela PER/DCOMP no 10349.73465.170408.1.7.01-
0224 (doc. 06-07) Logo, como a extinção do credito tributário se deu por meio
de compensação, não há DARF pago (...)
Assim sendo, verifica-se a inexistência do valor objeto do presente processo, tendo em
vista que o valor de restituição pleiteado não foi recolhido aos cofres públicos e nem
tampouco extinto por compensação.
Portanto, a Cofins no valor de R$ 91.790,56 não foi totalmente compensada,
conforme expressamente consignado no acórdão recorrido.
Assevera também que ajuizou ação judicial perante a 3a Vara Federal de
Piracicaba/SP (Processo no 5003622-85.2020.4.03.610), concernente ao aludido processo, “a fim
de ver assegurado seu direito creditório/compensatório, com o consequente deferimento do
ressarcimento pugnado e consequente homologação das compensações realizadas”.
Infere-se que a recorrente está ainda discutindo a matéria tratada no pedido de
compensação referente ao processo administrativo no 13888-903.337/2011-45, tendo inclusive
ajuizado a mencionada ação judicial, de sorte que não há ainda definição do valor de Cofins de
fato compensado, bem como que qualquer questão ligada à compensação efetuada mediante
aquele processo, como valor correto de tributo a ser compensado, deve ser discutida nos autos
dele.
Feitas tais considerações, inferimos que o valor objeto do pedido de restituição em
apreço não foi totalmente compensado, conforme se infere dos autos do aludido processo de
compensação, bem como que qualquer discussão acerca da compensação, como valor correto de
tributo a ser compensado, no caso a Cofins, deve ser tratada no sobredito processo de
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.566 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.724052/2013-10

compensação, considerando ainda, obviamente, o decidido na ação judicial ajuizada pela
recorrente.
Passo a analisar a matéria referente ao pedido de restituição de Cofins feito pelas
recorrente, objeto deste processo.
A recorrente alega que solicitou a restituição de Cofins porque compensou um
valor maior do que o realmente devido com crédito de IPI por meio do processo administrativo
no 13888-903.337/2011-45.
Entendo que somente cabe restituição quando o indébito seja decorrente de
pagamento indevido ou a maior. No caso sob análise, está claro que não houve pagamento
efetuado pela recorrente, e sim compensação de Cofins, em valor, segundo a recorrente, maior
do que o devido, com crédito de IPI, de sorte que não há que se falar em restituição de
pagamento indevido ou a maior.
Ao contrário da interpretação dada pela recorrente ao artigo 165 do CTN, entendo
que tal artigo dispõe no sentido de que, para haver direito à restituição, deve ter sido realizado o
pagamento indevido ou a maior do tributo:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do
fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
[...]
(destaques nosso)
Logo, somente no caso de pagamento de tributo, com DARF ou GPS, caberá a
restituição de valor decorrente de pagamento indevido ou a maior.
Recentemente, no mesmo sentido decidiu a 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais da 3a Seção de Julgamento deste Conselho, por meio do acórdão 9303-013.297
- CSRF/3a Turma, na sessão de 16 de agosto de 2022, cuja parte da ementa reproduzo a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2014
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ORIGEM DO INDÉBITO. PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR.
Para que seja válido o pedido de compensação e/ou restituição protocolado perante a
RFB, necessário que o indébito seja decorrente de pagamento indevido ou a maior,
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-002.566 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.724052/2013-10

efetuado por meio de DARF ou GPS, na interpretação restritiva de “pagamento”, com
fulcro nos artigos 165 e 168 do CTN.
Reproduzo também parte do voto condutor do aludido acórdão, da ilustre
conselheira relatora Vanessa Marini Cecconello:
2.1
POSSIBILIDADE
DE
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO
DECORRENTE DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO EXTINTO POR COMPENSAÇÃO
Pretendendo a reforma do acórdão de recurso voluntário, com relação à possibilidade de
compensação de valores decorrentes de compensações realizadas a maior, o
Contribuinte alega em seu recurso especial que: (i) esclareceu nos autos que os
pagamentos indevidos não haviam sido efetuados por intermédio das DARF ́s, mas sim
mediante compensações que foram submetidas e deferidas pela Receita Federal do
Brasil; (ii) é direito do contribuinte, conforme artigos 165 a 169 do CTN, requerer a
devolução de quantias indevidamente pagas à União a título de tributos; (iii) faz
arrazoado buscando conferir sentido mais amplo ao termo “pagamento”, afirmando
abarcar outras formas de extinção do crédito tributário, como por exemplo a
compensação; e (iv) que a nova redação do art. 74, da Lei no 9.430/96, conferida pela
Lei no 10.637/02, assegurou ao contribuinte o direito de utilizar qualquer crédito de
origem tributária para compensação com tributos e contribuições administrados pela
Receita Federal, dispensada a exigência de prévia autorização do órgão.
Os argumentos expendidos não merecem prosperar. Tem-se que a utilização do
programa PER/DCOMP para Pedidos de Restituição, nos casos de pagamento
indevido ou maior, referem-se exclusivamente a “DARF” efetivamente recolhidos,
conforme disposto nas Instruções Normativas da RFB que regulam o
procedimento.
Nesse sentido, art. 2o da IN SRF no 460, de 18 de outubro de 2004, vigente à época
do envio dos Pedidos de Restituição, temos que somente poderão ser restituídas
pela RFB as quantias recolhidas a título de tributo ou contribuição sob sua
administração nas hipóteses de, dentre outras, cobrança ou pagamento
espontâneo, indevido ou em valor maior que o devido.
Portanto, para que seja válido o pedido de compensação e/ou restituição
protocolado perante a RFB, necessário que o indébito seja decorrente de
pagamento indevido ou a maior, efetuado por meio de DARF ou GPS, na
interpretação restritiva de “pagamento”.
O fato de a compensação também ser considerada por esta Relatora como uma das
formas de extinção do crédito tributário para fins de contagem do prazo decadencial,
não estende a sua natureza a “pagamento indevido” apto a gerar a restituição.
As disposições contidas nos artigos 165 e 168 do Código Tributário Nacional
corroboram o sentido de que para haver o direito à restituição, deve ter sido
realizado o pagamento indevido ou a maior do tributo:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável,
no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-002.566 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.724052/2013-10

documento relativo ao pagamento; III - reforma, anulação, revogação ou rescisão
de decisão condenatória.
[...]
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo
de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário; (Vide art. 3o da LC no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Assim, nega-se provimento ao recurso especial do Contribuinte com relação a esse
ponto.
(destaques em negrito nosso)
Portanto, não cabe a restituição de Cofins pleiteada pela recorrente, razão pela
qual nego provimento a esse capítulo recursal.
Violação ao princípio da legalidade
A recorrente aduz que houve violação ao princípio da legalidade, porque “o
despacho decisório confirmado pela DRJ que negou a possibilidade de pleito de restituição
afrontou diretamente o artigo 165, do CTN, uma vez que esse dispositivo legal não contempla
qualquer óbice à restituição de valores efetivamente liquidados por meio de compensação
tributária”.
Conforme já assinalado, não houve violação ao princípio da legalidade, uma vez
que, conforme fundamentação acima consignada, a decisão de denegar a restituição está de
acordo com o disposto no artigo 165 do CTN e com as demais disposições legais atinentes ao
assunto.
Portanto, nego provimento a esse capítulo recursal.
Violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade dispostos no
artigo 2o da Lei no 9.784/99
O artigo 2o da Lei no 9.784/99 assim dispõe:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
(...)
Conforme o artigo acima transcrito, cabe à Administração Pública obedecer o
princípio da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3002-002.566 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.724052/2013-10

Entendo que a Administração Pública não pode invocar os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade para alterar ou não aplicar disposição expressamente disposta
na legislação tributária, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
Portanto, nego provimento a esse capítulo recursal.
Co-habilitação ao RECOF e erros formais nas notas fiscais emitidas,
referentes à falta de menção à saída com suspensão
A recorrente, em sua peça recursal, apresenta argumentos no sentido da
desnecessidade de sua co-habilitação ao RECOF para vendas à empresa habilitada no
mencionado regime, com suspensão do PIS/Pasep e da Cofins, e que erros formais nas notas
fiscais emitidas, referentes à falta de menção à saída com suspensão dessas contribuições, não
podem impedir a venda à empresa habilitada no citado regime com suspensão das aludidas
contribuições.
Observa-se que tais questões não possuem o alcance de alterar o entendimento
acerca do principal objeto do recurso sob análise, qual seja, a restituição de tributo supostamente
compensado com crédito de IPI, uma vez que restou decidido acima que não cabe a restituição
pleiteada pela recorrente.
Feitas tais considerações, temos que o acórdão recorrido apreciou tais questões e
firmou o entendimento no sentido de que para usufruir da suspensão nas vendas a recorrente
necessita da co-habilitação, nos termos da Instrução Normativa no 757, de 25 de julho de 2007, e
que a ausência da expressão atinente à venda efetuada com suspensão da contribuição ao
PIS/Pasep e da Cofins descaracteriza a venda com suspensão e consiste em um óbice imponível
para o reconhecimento do direito pleiteado.
Entendo que não há necessidade de co-habilitação da recorrente no RECOF para
efetuar as vendas com suspensão da contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins, bem como que erros
formais nas notas fiscais emitidas, referentes à falta de menção à saída com suspensão das
aludidas contribuições, não obstam o seu direito à suspensão dessas contribuições.
Nesse sentido, há o acórdão no 3201-006.416, prolatado pela 1a Turma Ordinária
da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento deste Conselho, na sessão de 29 de janeiro de 2020,
tendo a ora recorrente como interessada e a Fazenda Nacional como embargante, conforme a
seguir transcrito:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/03/2009 a 21/03/2009
PIS/COFINS.
EMBARGOS
INOMINADOS.
INEXATIDÕES
MATERIAIS.
ACOLHIMENTO.
Acolhem-se os embargos inominados devem ser acatados para correção das inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto, mediante a prolação de um novo acórdão.
PIS/COFINS. RECOF. SUSPENSÃO .CO-HABILITAÇÃO. DESNECESSIDADE.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3002-002.566 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.724052/2013-10

A venda com suspensão das contribuições em virtude do RECOF exige que a
compradora seja previamente habilitada no RECOF, não existindo necessidade de que a
vendedora seja co-habilitada.
VENDA SUSPENSÃO. REQUISITOS. VERDADE MATERIAL.
A ausência do registro na Nota Fiscal da expressão “Saída com suspensão do
PIS/COFINS, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, para estabelecimento
habilitado ao Recof, não descaracteriza a suspensão do IPI, desde que a venda ocorra
com tal finalidade.
Destaco a fundamentação do ilustre relator, Conselheiro Laércio Cruz Uliana
Junior, consignada no aludido acórdão:
(...)
O pleito da contribuinte foi julgado improcedente o pleito da contribuinte por
impossibilidade de se reconhecer o direito a suspensão do PIS e da COFINS e ausência
de retificação da DCOMP.
Ademais a DRJ ao fundamentar utilizou o argumento que a contribuinte deveria estar
co-habilitada para ter o direito a suspensão.
No entanto a contribuinte sustenta que constou de modo equivocado em suas notas o
recolhimento a maior do PIS/COFINS, quando, deveria constar que ocorreu com a
venda com fins de exportação a empresa Caterpilar cuja tinha o RECOF:
No motivo do pedido de restituição, a Manifestante sustentou que os
recolhimentos a maior de PIS e COFINS decorreram exclusivamente do cômputo
indevido em suas bases de cálculos das Notas Fiscais relativas às operações com
a Caterpillar, as quais não deveriam compor a base tributável, uma vez que essas
contribuições estavam sujeitas ao RECOF, portanto suspensas do pagamento
dessas contribuições. (e-fl 230)
Para tanto, juntou uma série de documentos que demonstram a efetividade da venda
para empresa Caterpilar, ainda colaciona solução de consulta número 28 de 07:
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 28 de 26 de Setembro de 2007 ASSUNTO:
Regimes Aduaneiros EMENTA: Regime Especial de Entreposto Industrial
sob Controle Informatizado - Recof. Somente as mercadorias de origem
nacional remetidas às empresas autorizadas a operar o regime Recof poderão sair
do estabelecimento do fornecedor nacional com suspensão do IPI, da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. A venda de mercadorias de origem
nacional à empresas que estão no regime Recof, com suspensão do IPI e das
Contribuição para o PIS/Pasep e da cofins, não geram direito à manutenção dos
créditos.
Ao meu ver assiste razão a contribuinte, apesar de não constar em notas fiscais sua
suspensão ou fim específico de exportação as operações ocorreram, não tendo
necessidade de co-habilitação para tal hipótese.
Atualmente não existe qualquer imposição de que empresas que realizam venda para
empresas no RECOF, tenha de estar co-habilitadas para suspensão da tributação, pois,
deve ter extensão aos benefícios do RECOF aos fornecedores das empresas “recofianas”
para que seja implementado os benefícios e facilidades do próprio regime aduaneiro.
Sendo a compradora do RECOF, a contribuinte assiste razão para suspensão dos
tributos, no entanto, isso não implica que não deva existir um rigor para comprovar tal
extensão da suspensão.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3002-002.566 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.724052/2013-10

Em verdade a contribuinte deixou de fazer tal suspensão na emissão das notas fiscais e
lá constar a informação de que tratava-se de venda para empresa do RECOF.
No outro vértice, o rigor é a demonstração de que houve realmente venda e
comercialização para empresa do RECOF, que foi demonstrado por vasta comprovação
documental carreada aos autos.
Desse modo, deve ser rechaçado o argumento do despacho decisório de que não foi
possível reconhecer a suspensão do PIS e da COFINS na época.
É de ressaltar que o processo que se discute o PIS e COFINS encontram-se nesse
CARF, sendo o processo paradigma n 13888.910728/2012-05 que foi assim julgado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS Data do fato gerador: 20/06/2008
COMPENSAÇÃO. PROVA SUFICIENTE DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO.
DOCUMENTOS CONTÁBEIS E FISCAIS. HOMOLOGAÇÃO.
Deve ser homologada a compensação em que a declarante tenha comprovado
suficientemente, mediante documentos contábeis e fiscais, a existência do direito
vc g
Nesse esteira, adoto o entendimento que basta demonstrar que a venda foi efetivada para
empresa que estava no RECOF.
Se assevera que a IN 757/07 em seu art. 28, assim trata o assunto:
Art. 28. Os produtos remetidos ao estabelecimento autorizado a operar o regime
sairão do estabelecimento do fornecedor nacional com suspensão do IPI, da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devendo constar do documento de
saída a expressão: "Saída com suspensão do IPI, da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, para estabelecimento habilitado ao Recof - ADE SRRF no
xxx, de xx/xx/xxxx".
Parágrafo único. Nas hipóteses a que se refere este artigo:
I - é vedado o registro do valor do IPI com pagamento suspenso na nota fiscal,
que não poderá ser utilizado como crédito; e II - não se aplicam as retenções
previstas no art. 3o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002.
Conforme dicção do mencionado artigo acima, basta venda para o estabelecimento
autorizado, no caso, havendo o erro em nota fiscal e a contribuinte demonstrando o
equívoco, deve ser provido o seu recurso, devendo a unidade de origem apurar os
valores devidos.
Ademais, o Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, teceu os seguintes pontos
durante o debate do persente julgamento:
1. Pedido de restituição de PIS/Cofins que se alega apurado a maior e extinto em
Dcomp com crédito proveniente de ressarcimento de IPI.
2. Contribuinte aduz que por equívoco deixou de realizar vendas com a
suspensão das Contribuições à Caterpilar, que é habilitada no Recof.
3. Pede a restituição dos valores pagos a maior
4. DRF indeferiu o pedido sob os fundamentos:
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3002-002.566 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.724052/2013-10

a. Não houve pagamento de PIS e Cofins, mas sim uma extinção de débitos por
meio de compensação. Tal situação não possui amparo legal para a restituição do
indébito.
b. A Dcomp em que se compensou o PIS/Cofins com crédito de ressarcimento de
IPI não pode ser alterada (retificada) para reduzir débitos pois já homologada.
c. Na NF de venda para a Caterpilar não constou o requisito obrigatório do texto
de que a saída foi com suspensão.
5. Contribuinte entende que a co-habilitação somente é exigida do fornecedor
industrial que que adquire/importa partes, peças e componentes necessários à
fabricação de bens destinados à habilitada no Recof. Obtido a habilitação, o
fornecedor industrial goza dos mesmos benefícios em suas operações.
6. DRJ manteve o indeferimento do Despacho Decisório e acrescentou a
obrigatoriedade de co-habilitação e os requisitos da NF
7. A conversão em diligência teve como fundamento a semelhança com o PAF
13888.910728/2012-05, o qual se tratava de pagamento a maior por DARF de
PIS e Cofins, que igualmente estariam suspenso em razão de vendas à Caterpilar.
8. A decisão da DRJ naquele PAF sustentou-se na inexistência de prova da
liquidez e certeza do crédito, pois não foram juntados os registros contábeis da
operação.
9. A diligência foi cumprida e dado provimento ao RV, com o fundamento: “ O
feito tramitou em 1a instância sem que a Recorrente fizesse prova suficiente do
indébito, posto que alegava ser beneficiária da suspensão do tributo por vender
mercadorias à pessoa jurídica habilitada no RECOF sem juntar os respectivos
documentos contábeis e fiscais que espelhassem as operações. Ocorre que, em
sede de Recurso Voluntário, a Recorrente supriu tal carência probatório, de
modo que este Colegiado resolveu converter o feito em diligência para que a
unidade preparadora da RFB se manifestasse conclusivamente acerca da
procedência, disponibilidade e suficiência do direito creditório.”
10. Entendo que a diligência fiscal afastou (reconsiderou) a exigência de co-
habilitação pois que entende que as vendas foram à empresa habilitada no
RECOF:
“4. Ademais, da análise do Livro de Registro de Entradas e Saídas, do DACON,
dos documentos fiscais apresentados pela recorrente e tendo em vista que as
notas fiscais apresentadas são de venda de produtos a empresa beneficiária do
RECOF e, por consequência, com benefício da suspensão do PIS/Pasep e Cofins
em suas aquisições no mercado interno, dentro das condições previstas no ADE
no 53, de 24 de julho de 2006 e da IN SRF 417/2004]”
11. Voltando à apreciação do despacho admitido como embargos inominado,
neste processo não se discute a restituição de IPI, mas de PIS e Cofins que, nas
vendas à empresa habilitada no Recof estão amparadas pela suspensão desses 3
tributos.
12. Entendo que a SC 28/2007 vai ao encontro da pretensão do contribuinte; ou
seja, a exigência de habilitação no Recof recai tão-só sobre o adquirente – a
Caterpliar.
Assim, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3002-002.566 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.724052/2013-10

Com base na fundamentação acima consignada, dou provimento a esse capítulo
recursal, para reconhecer a desnecessidade de co-habilitação da recorrente no RECOF para
efetuar vendas com suspensão da contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins à empresa habilitada no
aludido regime, bem como que a ausência do registro na nota fiscal de saída da expressão “saída
com suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins”, para estabelecimento habilitado
ao Recof, não obsta o direito à venda com suspensão dessas contribuições.
Conclusão
Diante de todo exposto, nego provimento à parte do recurso referente ao pedido
de restituição de Cofins supostamente compensada com crédito de IPI em outro processo, uma
vez que não houve pagamento a maior ou indevido, e à parte referente à violação ao princípio da
legalidade e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade dispostos no art. 2o da Lei no
9.784/99, uma vez que não ocorreram as alegadas violações.
Por fim, dou parcial provimento ao recurso para, no período sob exame,
reconhecer a desnecessidade de co-habilitação da recorrente no Recof para efetuar vendas com
suspensão da contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins à empresa habilitada no aludido regime,
bem como para reconhecer que a ausência do registro na nota fiscal de saída da expressão “saída
com suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins”, para estabelecimento habilitado
ao Recof, não obsta o direito à venda com suspensão dessas contribuições.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 387
DF CARF MF
Original